Tribunal: TJPA
Processo: 0808035-67.2019.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0808035-67.2019.8.14.0006
JUIZO RECORRENTE: SILVESTRE CARNEIRO DE QUEIROZ

RECORRIDO: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO SEGURADO. NEGLIGÊNCIA DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE. RISCO DE VIDA DEMONSTRADO. DEVER DE ARCAR COM OS MEDICAMENTOS
.

SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

I -
O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social. Inteligência do 2º da Lei nº 7.290/2009;

II –
In casu
,
o autor da ação, segurado do
IASEP,
foi diagnosticado
com síndrome mielodisplásica e necessitava da medicação REVLIMID (Lenalidomida), motivo pelo qual,
o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a referida ação,
condenando o requerido a fornecer
a medicação prescrita;

III – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
Silvestre Carneiro de Queiroz
, julgou procedente a ação,
condenando o
Instituto de Assistência dos Servidores do

Estado do Pará - IASEP
a fornecer ao autor da referida ação a medicação
REVLIMID (Lenalidomida) 10 mg.

Na mencionada ação (
Num. 4077246 - Pág. 1
/10), a patrona do autor da ação narrou que o mesmo
diagnosticado com síndrome mielodisplásica e, desde julho de 2017, vem sendo submetido a tratamento hematológico com suporte transfusional.

Salientou que o requerente utilizava a medicação Decitabina e Azacitidina, no entanto, não teve resposta a nenhum dos medicamentos, motivo pelo qual, o médico que o acompanha solicitou a alteração da medicação para REVLIMID (Lenalidomida) 10 mg ao dia.

Mencionou que o autor,
segurado do
IASEP,
ao procurar o requerido para recebimento da referida medicação, teve seu pedido negado.

Ao final, requereu a concessão de antecipação de tutela, para que o requerido fornecesse a medicação
REVLIMID (Lenalidomida) 10 mg ao dia, via oral, por 21 (vinte e um) dias, por seis ciclos inicialmente, com intervalo de 28 (vinte e oito) dias por ciclo, conforme solicitação médica.

Após a regular distribuição do feito, o Juízo
a quo,
através da decisão de
Num. 4077250 - Pág. 1
, determinou a intimação do requerido para se pronunciar sobre o pedido do autor.

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP apresentou contestação (
Num. 4077259 - Pág. 1
/9), aduzindo, em resumo, que a ação fosse julgada improcedente.

A autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada (
Num. 4077277 - Pág. 1/6
), julgando procedente a ação ajuizada pelo autor.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 4106909 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo Monocrático (
Num. 4157770 - Pág. 1/8)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
Silvestre Carneiro de Queiroz, julgou procedente a ação, condenando o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP a fornecer ao autor da referida ação a medicação
REVLIMID (Lenalidomida) 10 mg.

Inicialmente, ressalto que
conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 7.290/2009, o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP é uma
“entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social”.

Outrossim, o fornecimento de serviço a saúde por parte do
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP
caracteriza–se como uma relação jurídica diversa do que se entende por serviço público e/ou privado, pois na verdade trata-se de terceira espécie de prestação de serviço, ou seja, serviço privado prestado por ente público.

Assim, a exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa, servem de fundamento para equipará-lo aos planos privados. Isso porque, face o caráter facultativo de adesão ao plano, sem possibilidade de qualquer imposição de adesão por parte do Estado, a jurisprudência pátria vem entendendo que ele se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“EMENTA: “APELAÇO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA, PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA DO IPERGS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VERBA HONORARIA.
Em face do caráter eminentemente facultativo de adesão, o chamado plano IPE-SAÙDE pode ser equiparado a ingresso em plano de saúde privado
. [...] Verba honorária majorada. APELAÇO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇO DO AUTOR PROVIDA (TJRS, Apelaço Cível Nº 70027230788, Primeira Câmara Cível, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, julgado em 10/12/2008)”

Nesses termos, em se tratando de plano equiparado à assistência privada e tendo o autor da ação, segurado do
IASEP,
sido diagnosticado
com síndrome mielodisplásica e necessitando da medicação REVLIMID (Lenalidomida) 10 mg ao dia
, conforme documentação constante nos autos, entendo que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau não merece reparos,
em razão da existência de prova inequívoca do alegado na inicial, sendo desnecessário discutir sobre os riscos que a demora no referido tratamento poderia gerar à saúde do requerente.

Outrossim,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
26
de
abril
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/05/2021